Tribunal: TCU
Processo: 027.739/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto em face de deliberação que considerou a recorrente revel, julgou suas contas irregulares e a condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a realização do projeto Ponto de Cultura  Usina de Produção Cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Janete Vieira da Silva em face do Acórdão 3181/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação à embargante.